Tribunal: TJSP
Processo: 2272628-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
*Execução apoiada em cédula rural hipotecária e seu aditivo – insurgência do exequente agravante contra o "decisum" que decretou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família – descabimento – inteligência do art. 5o, inc. XXVI, da CF/88 e art. 833, inc. VIII, do CPC/15 - "A orientação consolidada desta Corte (STJ) é no sentido de que o oferecimento do bem em

Ementa:

*Execução apoiada em cédula rural hipotecária e seu aditivo – insurgência do exequente agravante contra o "decisum" que decretou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família – descabimento – inteligência do art. 5o, inc. XXVI, da CF/88 e art. 833, inc. VIII, do CPC/15 - "A orientação consolidada desta Corte (STJ) é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes" - agravo improvido.*